Tribunal: TJPA
Processo: 0025515-12.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025515-12.2001.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDITE SANTANA DA CRUZ MONTEIRO, EDITE SANTANA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE PARCELAS. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por pensionista de ex-servidor estadual, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças decorrentes da integralidade da pensão por morte desde o óbito do instituidor (1996) até o início do pagamento integral determinado por liminar em mandado de segurança (1999). A autora também requereu a incorporação de parcelas como adicional de inatividade, auxílio-invalidez e auxílio-moradia. A sentença reconheceu o direito ao pagamento integral e afastou a prescrição das diferenças, com base na interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão por morte deve corresponder à integralidade dos proventos percebidos pelo instituidor do benefício; (ii) estabelecer se há prescrição das parcelas anteriores à liminar concedida no mandado de segurança.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do servidor, conforme o princípio do
tempus regit actum
e a Súmula 359 do STF. Assim, aplica-se o art. 40 da CF cuja redação original, que assegura a integralidade da pensão, sendo norma autoaplicável.

4.

A jurisprudência do STF é pacífica quanto à autoaplicabilidade do art. 40 da CF/88, inclusive para óbitos ocorridos antes da EC nº 41/2003, garantindo aos pensionistas a totalidade dos proventos que o servidor falecido recebia, afastando a limitação de 70% prevista em legislações estaduais anteriores, como as Leis Estaduais
n.º 5.301/85 e
5.011/81, que não foram recepcionadas neste particular.

5.

A existência de decisão transitada em julgado no mandado de segurança anterior, reconhecendo o direito à integralidade da pensão, impede rediscussão da matéria, por força da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

6.

O ajuizamento do mandado de segurança em 1998 interrompeu a fluência do prazo prescricional (art. 9º do Decreto nº 20.910/32), sendo que a ação ordinária foi proposta antes do trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança. Assim, não há prescrição das parcelas anteriores a 1999.

7.

Compete ao ente previdenciário o ônus da prova quanto ao pagamento correto do benefício, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação do pagamento integral no período de 1996 a 1999 impõe o reconhecimento do direito da autora às diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O benefício de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, sendo aplicável o princípio do tempus regit actum.

2.

O art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, é autoaplicável e garante aos pensionistas o direito à integralidade dos proventos recebidos pelo servidor falecido.

3.

A interrupção do prazo prescricional por mandado de segurança impede o reconhecimento da prescrição de parcelas vencidas antes da concessão da liminar.

4.

A existência de decisão judicial transitada em julgado impede a rediscussão do direito à integralidade da pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º (atual § 7º); Decreto nº 20.910/32, art. 9º; CPC/2015, arts. 373, II, e 502.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 522667 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.05.2015; STF, ARE 953268 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.03.2017; STF, RE 552047 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.02.2012; STF, AI 645327 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.06.2009; TJPA, ApCív nº 0015121-15.2001.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja, j. 19.08.2019; TJPA, RN Cível nº 0003912-36.2003.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina, j. 05.11.2018; TJPA, ApCív nº 0007202-12.2015.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina, j. 22.09.2025.

Vistos.etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no período de 21.07.2025 até 28.07.2025.

Belém/PA. assinatura na dta e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Remessa necessária e apelação cível de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Edite Dantana Cruz em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, na qual a autora pleiteia o pagamento retroativo das diferenças decorrentes da integralidade de pensão por morte percebida em decorrência do falecimento de seu instituidor.

A parte autora sustentou o direito à percepção integral do benefício de pensão, em consonância com a legislação vigente à época da morte do servidor, ocorrida em 1996, tendo alegado que, apesar de já haver decisão judicial anterior que assegurou o pagamento integral a partir de 1999, subsistiriam diferenças não quitadas no período anterior, compreendido entre 1996 e 1999. O pedido incluiu também a incorporação de parcelas como adicional de inatividade, auxílio-invalidez e auxílio-moradia, alegadamente devidas no cálculo da pensão.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à percepção das diferenças requeridas pela parte autora.

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação, alegando, inicialmente, que reconheceu administrativamente o direito da autora às diferenças prescritas nos cinco anos anteriores à propositura da ação (isto é, de 16/10/1996 até a liminar concedida no mandado de segurança em 05/01/1999). Contudo, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois, à luz do entendimento atualmente firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se admite a retroatividade da legislação superveniente mais benéfica para fins de majoração de benefício previdenciário.

Defende a aplicação da Lei Estadual nº 5.011/81, vigente à época do óbito do segurado, que fixava o valor da pensão por morte em 70% do salário de contribuição, não havendo, segundo a autarquia, amparo legal ou constitucional para o pagamento integral pretendido. Fundamenta que a Lei Complementar nº 39/2002 não pode retroagir para alcançar fatos geradores ocorridos anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à exigência de fonte de custeio prevista no art. 195, §5º da Constituição Federal.

O apelante também sustenta que as parcelas pretendidas pela autora – adicional de inatividade, auxílio-invalidez e auxílio-moradia – possuem natureza indenizatória e caráter transitório, não sendo incorporáveis à base de cálculo da pensão, à luz da legislação estadual aplicável e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Ressalta que tais parcelas não integravam o salário de contribuição e, portanto, não devem repercutir sobre os proventos de pensão, sendo incabível a sua incorporação.

No que tange ao adicional de inatividade, argumenta que sua incidência só se tornou possível com a EC nº 41/2003, de modo que não havia contribuição sobre essa verba no período discutido. Quanto ao auxílio-invalidez e ao auxílio-moradia, destaca tratar-se de vantagens personalíssimas, condicionadas ao exercício da função e à situação pessoal do servidor, com expressa vedação legal à sua extensão a pensionistas.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no id-5649852.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, em relação a limitação da pensão por morte a 70% (oitenta por cento) do salário contribuição, com base no art. 27, parágrafo único, da Lei n.º 5.301/85, entendo que a sentença não merece reparos, pois apreciou a matéria de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal consignando
a aplicação do princípio
“tempus regit actum”,
para a finalidade de definir as normas de regência das aposentadorias:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRESCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. (...). 2
. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359).
3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 522667 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015)

Neste diapasão, os fundamentos da sentença recorrida encontram guarida na orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o disposto na redação do art. 40 da CF, que vigorava à época consignando os princípios da paridade e integralidade e que o referido dispositivo constitucional é autoaplicável, nos seguintes termos:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA
devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,

tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Integralidade. Precedentes. 1
. A norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual.
2. Agravo regimental não provido.”

(RE 552047 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO. I-
O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal.
II - Agravo regimental improvido.”

(AI 645327 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387))

Daí porque, não resta dúvida que a matéria foi apreciada de acordo com a jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e de acordo com as provas existentes nos autos, considerando o entendimento sobre

os princípios da paridade e integralidade proferido pelo Supremo Tribunal Federal, além da existência de Mandado de Segurança impetrado pela apelada, com decisão transtado em julgado, declarando o direito em questão,
in verbis:

“Destaca-se ainda que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança de valores devidos referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ, senão vejamos:

‘
Art. 9° A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.’

Na hipótese ora examinada, a prescrição do direito postulado pela autora foi interrompida com a impetração do mandado de segurança (11.11.1998), assim permaneceu até a data do trânsito em julgado da decisão concessiva do mandamus (20.12.2004), conforme se extrai de consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, o prazo prescricional correspondente à metade do prazo geral de cinco anos, na forma do art. 9º do Decreto n° 20.910/32, passou a fluir do trânsito em julgado da sentença que concedeu a ordem, data que iniciou a nova contagem do prazo prescricional, a ser tomado pela metade, ou seja, dois anos e meio.

Tendo sido a presente ação ordinária proposta em 16 de outubro de 2001, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença concessiva da ordem, confirmada em grau recursal, verifica-se que a pretensão ao recebimento dos valores pretéritos ainda não está fulminada pela prescrição, vez que não teriam transcorridos os dois anos e meio a que faz alusão o art. 9º do Decreto n. 20.910/32.

Forte em tais considerações, não há que se falar em prescrição da pretensão da autora, razão pela qual faz jus ao recebimento das parcelas pretéritas à impetração do writ, conforme requerido na exordial.

(...)

De outra banda, verifica-se que o requerido tenta rediscutir o mérito - direito a integralidade da pensão por morte, no entanto, tal discussão não se revela possível, vez que o direito ao recebimento do percentual de 100% do beneficio do instituidor da pensão por morte já está definitivamente decidido, não cabendo mais qualquer tipo de apreciação a respeito, vez que se encontra sob o manto da coisa julgada.

Nesse vértice, inconteste o reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento da diferença entre os valores recebidos a título de pensão e aqueles que deveriam ter sido pagos - respeitada a integralidade de proventos que o segurado receberia se estivesse vivo, nos termos estabelecidos pela sentença que concedeu a segurança.

Por derradeiro, em relação às diferenças correspondentes ao período de novembro de 1998 até setembro de 2001, requeridas pela autora em sua exordial, e impugnadas pelo IGEPREV, observa-se que o instituto réu somente alega que efetuou o pagamento integral da pensão por morte a partir de janeiro de 1999, em cumprimento a medida liminar concedida no writ, entretanto, ciosa análise dos autos revela que o requerido não comprovou o pagamento regular do benefício previdenciário.

Ora, é ônus da autarquia (integrante da Administração Pública Indireta) comprovar que pagou corretamente a pensão por morte a beneficiária do ex segurado, devendo ser afastada a supremacia do interesse público, pois não se pode transferir o ônus de produzir prova negativa a Promovente, para se beneficiar da dificuldade, ou mesmo da impossibilidade da produção dessa prova, notadamente considerando que caberia ao instituto previdenciário comprovar os fatos extintivos do direito vindicado, e não a autora, conforme se depreende do art. 373, II, do NCPC.”

Neste sentido, temos os seguintes julgados dessa Egrégia Corte Estadual sobre a matéria em questão:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDAE DE PROVENTOS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO ?DE CUJUS? COMO SE VIVO FOSSE. . PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ, ADICIONAL DE INATIVIDADE E AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE. 1. As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que a apelada possui o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento; 2. A apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003. 3. Pedido de Exclusão do Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, com base no artigo 27 da Lei Estadual nº 5.011/81. Indevido. Não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 4. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos.”

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0014791-37.2002.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/07/2018)

“
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE EX- SERVIDOR EX- DESEMBARGADOR EM INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS DESEMBARGADORES DA ATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
EC Nº 47/2005. JURISPRUDÊNCIA DO STF (RE 590.260).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por ROSA DE FATIMA QUEIROZ DAS NEVES, contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém
que
denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante,
por ausência de direito líquido e certo.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para reconhecer que a Apelante, viúva de ex-segurado Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, faz jus ao recebimento da pensão por morte de forma integral e equiparada ao que perceberia o ex-segurado caso estivesse vivo

III. Razões de decidir

3.
A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste em pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado (Súmula nº 340 do STJ).

4.
As disposições contidas nos §§7º e 8º, do artigo 40 da Constituição Federal de 1988 foram alteradas pela Emenda Constitucional nº 41 de 2003, sendo modificado o
entendimento quanto à integralidade e paridade, de modo que, quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, será acrescido apenas de 70% (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite.

5.
Contudo, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 47 de 2005, o servidor que ingressou no serviço público até o dia 16 de dezembro de 1998, tem direito à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição dos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47 de 2005.

6. No caso concreto, o ex-Desembargador ingressou no serviço público em 21/10/1985 (caput) e, na data de seu falecimento, em 21/08/2014, preenchia todos os requisitos exigidos pelo artigo 3º da EC nº 47 de 2005, pois contava com o tempo de serviço de 50 (cinquenta) anos de contribuição (inciso I); sendo 29 (vinte e nove) anos somente na condição de magistrado (inciso II) e, exercendo o cargo de Vice-presidente do TJPA na época de seu falecimento aos 63 anos de idade (inciso III).

7.
De acordo com as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 47 de 2005, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 590.260), verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício em integralidade e paridade com os Desembargadores da ativa, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 40,
§§
7º e 8º; Emenda Constitucional nº
20 de 1998
; Emenda Constitucional nº 41 de 2003;
Emenda Constitucional nº 47 de 2005.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009;

Súmula nº 340 do STJ
; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0114751-14.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007202-12.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025)

“REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR ANTERIOR A ÉGIDE DA CF/88. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF/88 - AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL 1- A Lei Estadual de nº 5.011/81, com alteração pela Lei 5.301/85, previa o pagamento de pensão por morte em 70% (setenta por cento) do salário de contribuição do segurado; 2- As leis referidas não foram recepcionadas pela Constituição Federal/88. O benefício deve ser alterado de acordo com as regras constitucionais de paridade e integralidade, art. 40, §§ 4º e 5º. Na espécie, a autora faz jus à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que teria direito o segurado se vivo estivesse. Inteligência §§ 3º e 7º, com alteração dada pela EC 20/98. Precedentes do STF; 3- O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados; 4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros dos índices dos consectários legais; 5- Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada.”

(TJPA – Remessa Necessária Cível – Nº 0003912-36.2003.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/11/2018 )

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. ARGUIÇÃO DE PENSÃO POR MORTE NO IMPORTE DE 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO EMBASADA NA LEI ESTADUAL 5.011/81. AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §4º E §5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 17/11/1999, quando já estava em vigor a disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.3. A Lei Estadual nº 5.011/81 alterada pela lei 5.031/85, prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte. Previsão que contraria a disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88. Norma constitucional hierarquicamente superior, bem como, auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria. Precedentes do STF. Entendimento pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. As novas regras da pensão por morte (Emenda Constitucional nº 41/2003) não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado. 5. Pedido de Exclusão de Auxílio Moradia. Indevido. Conforme já destacado, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida na sua totalidade.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0015121-15.2001.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2019)

Além do que, os demais fundamentos de mérito do arrazoado do apelante encontram óbice na existência de coisa julga sobre a matéria, consubstanciada na decisão judicial proferida no Mandado de Segurança, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pacífica no sentido que na ação de cobrança, que visa o pagamento de parcelas pretéritas anteriores à impetração do mandado de segurança, é vedada a rediscussão do direito reconhecido no
Writ,
sob pena de violação a coisa julgada, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Recurso Especial provido.”

(REsp 1669480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.

PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO.

1.
O direito reconhecido em mandado de segurança não pode ser discutido em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1158349/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.

PRECEDENTES.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 998.878/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 15/04/2013)

Assim, não se cogita de violação a previsão da Lei n.º 5.011/81; art. 195, §§5.º, inciso XXXVI, da CF, art. 99 da Lei estadual nº 4491/73, e artigo 52, “2” e “3”, da Lei estadual nº 4.491/73, face a aplicação dos princípios da paridade e integralidade vigentes à época da concessão do benefício,
consoante a jurisprudência dos precedentes
retro
transcritos.

Por tais razões,
conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 08/04/2026